Tribunal: TJES
Processo: 0002416-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002416-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADIR DE OLIVEIRA BORGES e outros

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. e outros (2)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002416-02.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADO: NADIR DE OLIVEIRA BORGES

APELADO/APELANTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A., BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA INTERLOCUTÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidora contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de contrato de seguro residencial ("Seguro Ouro Residencial") e condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. O réu pleiteia a improcedência total da demanda, alegando regularidade na contratação. A autora, por sua vez, requer a majoração da verba indenizatória e a reforma da decisão que limitou o valor da multa cominatória.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral do contrato de seguro, com supressão de coberturas, sem o consentimento expresso da consumidora, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar; e (ii) saber se: (a) é cabível a rediscussão, em sede de apelação, de matéria decidida em decisão interlocutória acobertada pela preclusão (limitação das
astreintes
); e (b) se o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório, comportando majoração.

III. Razões de decidir
3. A substituição do contrato de seguro por um produto diverso e com cobertura inferior, sem a anuência prévia, clara e informada da consumidora, viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva. Tal conduta configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e frustra a legítima expectativa da consumidora, que acreditava na simples renovação do pacto anterior, caracterizando dano moral indenizável. 4. A matéria referente à limitação da multa cominatória (
astreintes
), decidida em sede de decisão interlocutória não impugnada pelo recurso cabível no momento oportuno, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, o que impede sua reanálise em apelação. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da medida (compensatória e pedagógica) sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Recurso de Nadir de Oliveira Borges parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração unilateral de contrato de seguro residencial, com a supressão de coberturas e assistências, sem o consentimento prévio e informado do consumidor, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação, ensejando o restabelecimento do contrato original e a reparação por danos morais. 2. É inviável a rediscussão, em sede de apelação, de matéria decidida por interlocutória não recorrida oportunamente, em razão da preclusão. 3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte do recurso interposto por NADIR DE OLIVEIRA BORGES, e, nesta parte, negar-lhe provimento, ainda, conhecer e negar provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002416-02.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADO: NADIR DE OLIVEIRA BORGES

APELADO/APELANTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A., BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Rememorando o caso, a presente controvérsia cinge-se à análise de dupla insurgência recursal contra a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço por parte de instituição financeira, consistente na alteração unilateral de contrato de seguro em prejuízo da consumidora.

Passo, pois, à análise de cada um dos apelos.

I - DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.

A r. sentença vergastada, ao julgar o mérito da demanda, concluiu pela falha na prestação do serviço, consubstanciada na violação do dever de informação, reconhecendo que a alteração da modalidade de seguro foi substancial e lesiva. Em decorrência, confirmou a tutela de urgência para restabelecer o contrato original ("Seguro Ouro Residencial") e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese, a regularidade de sua conduta, ao argumento de que a autora anuiu tacitamente com as novas condições. Aduz, ainda, a ausência de interesse de agir, a impossibilidade jurídica do pedido com base no princípio do
pacta sunt servanda
e, por fim, a inexistência de ato ilícito passível de ensejar condenação por danos morais.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A questão central reside em saber se a alteração do "Seguro Ouro Residencial" para o "BB Seguro Residencial" constituiu mera modificação de nomenclatura, como alega o Apelante, ou se representou uma alteração contratual substancial e lesiva, promovida sem a anuência expressa e informada da consumidora.

A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O direito à informação, corolário da boa-fé objetiva, é basilar em tais relações, conforme preceitua o art. 6º, III, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, a teor do art. 14 do mesmo diploma.

A análise do caderno processual revela que NADIR DE OLIVEIRA BORGES mantinha com a instituição financeira, desde o ano de 2014, contrato na modalidade "Seguro Ouro Residencial", o qual se destacava por oferecer ampla cobertura, incluindo, notadamente, o serviço de assistência 24 horas.

No período que antecedeu o término da vigência da apólice (02/12/2016), o banco Apelante expediu à consumidora, em 26/10/2016, a notificação intitulada "Aviso de Vencimento", cujo teor merece destaque:

“Aviso de Vencimento do seu Seguro Residencial. A vigência do seu BB Seguro Residencial, cujo número da Proposta é 042407471, (...) expirará em 02/12/2016. Em breve você receberá uma nova correspondência com a proposta para que possamos proceder a renovação de seu seguro residencial por mais um ano. Atenciosamente, BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A”

Da leitura de tal comunicado, extrai-se a promessa de "renovação" do seguro, o que, por imperativo da boa-fé objetiva, gera no consumidor a legítima expectativa de manutenção das bases contratuais vigentes. Contudo, o que se sucedeu não foi uma mera renovação, mas a efetiva substituição do produto por um contrato diverso e inferior, desprovido de assistências essenciais que caracterizavam o plano "Ouro" anteriormente contratado.

A alegação do Apelante de que houve mera mudança de nomenclatura não se sustenta. A conduta da instituição financeira violou a legítima expectativa da consumidora, configurando nítida falha na prestação do serviço, nos termos do art.14 do CDC.

O dano moral, por sua vez, resta configurado, não se tratando de mero dissabor, mas de quebra de confiança e frustração significativa que geram angústia e insegurança.

Destarte, a r. sentença não merece reparos.

II - DO RECURSO DE NADIR DE OLIVEIRA BORGES

Do Conhecimento Parcial do Recurso

Preambularmente, impõe-se consignar que o apelo de NADIR DE OLIVEIRA BORGES comporta conhecimento apenas parcial. Sua irresignação contra a limitação do valor das
astreintes
ataca matéria decidida em sede de decisão interlocutória, já acobertada pelo manto da preclusão. Assim, a apelação revela-se via inadequada para rediscutir a questão, devendo o recurso ser conhecido e analisado apenas no que se refere ao pleito de majoração da verba indenizatória por danos morais.

Do Mérito Recursal (Majoração dos Danos Morais)

No ponto recorrido, a r. sentença fixou a indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender tal valor necessário, razoável e proporcional para compensar a requerente. A apelante, por sua vez, pugna pela majoração desta verba, reputando-a irrisória.

Sem razão, contudo. A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em tela, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se adequado às particularidades do caso, consistentes na frustração da expectativa e na privação de determinadas coberturas, não havendo desdobramentos de maior gravidade. O valor arbitrado atende à dupla finalidade da indenização sem gerar enriquecimento ilícito.

Em casos envolvendo direito do consumidor este Tribunal de Justiça vem decidindo:

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO . DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Maria Aparecida de Almeida Martins Moraes contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra ASPECIR - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte LTDA e União Seguradora S/A – Vida e Previdência. A recorrente sustenta a necessidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Pleiteia, ainda, a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado e se os honorários advocatícios devem ser alterados. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413 .542, reconhece que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente independe da demonstração de má-fé, bastando a afronta à boa-fé objetiva, quando se tratar de indébitos de natureza contratual não pública ocorridos após 30/03/2021. No caso concreto, os descontos indevidos ocorreram entre novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, enquadrando-se na regra da devolução em dobro, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto. O método bifásico adotado pelo STJ para arbitramento de danos morais orienta que a indenização observe os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o montante deve ser majorado para R$ 2 .000,00, quantia compatível com precedentes similares do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quanto à verba honorária, sua majoração poderia implicar reformatio in pejus, motivo pelo qual deve ser mantida conforme fixada na sentença (R$ 800,00). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando há afronta à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
O montante da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua majoração para R$ 2.000,00 em hipóteses semelhantes
. A majoração dos honorários advocatícios não pode resultar em reformatio in pejus quando o recurso é exclusivo da parte beneficiada. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141 .882/SP; TJES, Apelação Cível nº 0021558-31.2017.8.08 .0035. Vitória/ES, 24 de março de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50048767520238080011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

[...] 3- A recusa da instituição financeira consistente em não realizar o cancelamento do seguro causou não apenas a indevida cobrança de dívida, mas também em efetivos descontos indevidos na conta-corrente do consumidor por sucessivos meses, de modo que resta configurado o dano moral. 4- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. [...] (Apelação Cível nº 0021558-31.2017.8.08.0035, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
NADIR DE OLIVEIRA BORGES
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a distribuição fixada na origem e observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.